Tribunal: TJES
Processo: 0007971-74.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007971-74.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0007971-74.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MAMMANA MADUREIRA – SP333834

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON. MULTA P
ELO
DESCUMPRIMENTO DO CDC - NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA - DOSIMETRIA NÃO MACULADA - OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2. No caso, a aplicação da multa em comento decorreu de uma reclamação apresentada pela consumidora Celita Carvalho Botelho, em que alegou ter firmado com a Requerente um contrato de empréstimo pessoal em 26/11/2015, no valor de R$ 1.572,18 (mil quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$421,74 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), com primeiro vencimento em 08/01/2016 e último em 07/12/2016. Informou, ainda, a consumidora que, após efetuar o pagamento das quatro primeiras prestações, constatou que o valor da parcela era superior a 30% dos seus rendimentos mensais, bem como que a aplicação de juros prevista no contrato era abusiva.

3. Verifica-se que a aplicação da penalidade administrativa, tal qual a dosimetria, não estão maculadas, pois seguiram todos os ditames legais para a sua determinação e valoração, respeitando o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

4. Constatada que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

5. O Poder Judiciário não deve reduzir multas utilizando-se da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

6. O órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, além de prezar pela legalidade e da ampla defesa e do contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0007971-74.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE CARIACICA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MAMMANA MADUREIRA – SP333834

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face da r. sentença (fls. 265/268-verso), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a multa administrativa arbitrada pelo PROCON do Município demandado no valor histórico de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais), aplicada no processo administrativo n.º 0116.000.936-4, bem como condenou a ora autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

D
esde logo, verifico estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade de ambos os recursos.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais de ambas as partes, entendo que
a sentença
não
merece reforma
.

Compulsando os autos de origem, observa-se que foi ajuizada Ação Anulatória de Multa Administrativa pela
CREFISA S/A
com o fito de demonstrar que o Procon de Cariacica/ES agiu com excesso de poder e desproporcionalidade na aplicação da multa de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais) no Processo Administrativo n.º 0116.000.936-4, devendo esta ser revista e excluída ou, subsidiariamente, minorada.

Pois bem.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON se origina do descumprimento de normas do CDC.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Entendo, como o douto magistrado de primeiro grau, que
“o Procon agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico, não incorrendo em ilegalidade ao exercer sua função fiscalizatória.”

Apesar da alegação recursal de que o processo administrativo estaria eivado de

ilegalidade e que faltaria fundamentação à decisão respectiva, tal não é o que se verifica nos autos. Neste sentido, inclusive, consignou o juízo singular ao analisar o feito:

“
(...
)
vislumbro ter sido observado o devido processo legal, ao contrário do alegado na exordial, haja vista ter a Requerente participado efetivamente de todo o trâmite que resultou na decisão administrativa sancionadora, devidamente motivada.

Portanto, não constatei ferimento ao devido processo legai administrativo capaz de anular a decisão em te
l
a.”

Para melhor evidenciar a ausência de vícios, é necessário adentrar à tese recursal segundo a qual a questão que originou a multa combatida nos autos seria referente a um empréstimo consignado de uma única consumidora no valor de R$ 1.572,18 (mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), cujas parcelas sofreriam incidência de taxas legais devidamente pactuadas e que seriam pagas mediante desconto em conta-corrente devidamente autorizado pela consumidora, de modo que inexistiria qualquer prática abusiva.

Sobre o exposto, o juízo singular destacou em sua sentença:

“
(...)
a aplicação da multa em comento decorreu de uma reclamação apresentada pela consumidora Celita Carvalho Botelho, em que alegou ter firmado com a Requerente um contrato de empréstimo pessoal em 26/11/2015, no valor de R$ 1.572,18 (mil quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$421,74 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), com primeiro vencimento em 08/01/2016 e último em 07/12/2016. Informou, ainda, a consumidora que, após efetuar o pagamento das quatro primeiras prestações, constatou que o valor da parcela era superior a 30% dos seus rendimentos mensais, bem como que a aplicação de juros prevista no contrato era abusiva.

Nesse contexto, o Ju
í
zo do 4° Juizado Especial C
í
vel de Cariacica, ao proferir a sentença acostada às fls. 70/72 (autos n° 0014486-98.2016.8.08.0173) inclusive, determinou a revisão do contrato firmado, adequando aos juros anuais de 120,40%, visto que a taxa anual de juros cobrados pela Requerente no contrato em questão fora de 987,22%, sendo considerada abusiva.”

Portanto, veja-se, a questão referente à ilegalidade da contratação pela referida consumidora foi constatada em processo judicial posterior da consumidora, não cabendo rediscussão neste feito sobre o exposto.

Nestes autos, registre-se, a discussão se limita à legalidade da multa aplicada pelo Procon, a qual, diante do exposto, foi acertada, sendo evidente o descumprimento do art. 39, V do CDC, in verbis:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Portanto, provado o efetivo desrespeito à norma consumerista, houve ensejo para aplicação da multa pelo Procon.

Prosseguindo, quanto à dosimetria, aduz a recorrente que não foi informada qual a pena base, ou seja, qual o valor inicial antes da aplicação das agravantes/atenuantes. Ainda, aponta que a multa seria desproporcional.

Neste tocante, registro, por oportuno, que a multa imposta foi estabelecida em consonância com o disposto no art. 57, da Lei 8.078/90:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas desta natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a revisão neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

A Instrução de Serviço PROCON Municipal de Cariacica/ES n.º 001/2013 regulamenta a fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor em âmbito Municipal de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, apontando como necessária a aplicação de sanção administrativa com intuito de coibir tais práticas, repudiadas de forma tão veemente pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ao identificar a infração em análise, a decisão administrativa (fls. 139/148) a enquadrou como do Grupo II e, considerando a receita mensal da fornecedora de cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrou a multa em 2559 VRTE’s, que convertidos em moeda corrente culminaram no valor de R$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais), que atualizados, perfizeram então a quantia de R$ 7.559,03 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais). Ainda, nos moldes da citada Instrução Normativa 001/2013, notadamente seu art. 7º, oportunizou a redução do valor para 1⁄4 (um quarto) em caso de pagamento no prazo de 30 dias a contar da intimação da decisão da primeira instância administrativa.

Portanto,
in casu,
a Administração considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois a redução de
multas
sob
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, “
os princípios da legalidade e da separação dos poderes” (art. 2º, CF/88).

Neste sentido, esta Egrégia 2ª Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar: [...] 4.
Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos. 7.
A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua
. Multa que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas. 4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que
a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam
. 5. Primeiro recurso CONHECIDO e PROVIDO. Segundo recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021).

Portanto, uma vez que o órgão administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa
,
prezando pela legalidade e da ampla defesa e do contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, não há que se falar em ilegalidade da multa.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Cariacica é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ante o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos temos do voto da relatora.